Tribunal: TJES
Processo: 5002963-57.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002963-57.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRENO DOS SANTOS REIS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE
.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. RESPEITO À FORÇA DA COISA JULGADA
.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma teratológica. Permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, nos termos do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

2. A revisão criminal, no entanto, não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese, ao não conceder o benefício do tráfico privilegiado, a em. Desembargadora Relatora afirmou que havia sentença condenatória em desfavor do requerente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que aguardava o trânsito em julgado, ressaltando que a jurisprudência da época, vinha admitindo que processos criminais pendentes em desfavor do réu, a despeito de não surtirem efeitos para fins de reincidência e antecedentes criminais, podiam afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que as ações pendentes revelassem a sua dedicação criminosa.

4. Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes do c. STJ.

5. A força da coisa julgada somente pode ser excepcionada em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

6. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002963-57.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRENO DOS SANTOS REIS
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
BRENO DOS SANTOS REIS
, fundada no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0009005-83.2016.8.08.0035 (id. 7573957), que manteve sua condenação em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11343/06).

A douta defesa do revisionante postula (id. 7573621), em síntese, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos previstos no
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de
14/9/2023
).

Feitas essas considerações iniciais, destaco que
quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça
, já foi concedido ao requerente no id. 7717879, razão pela qual passo ao exame da tese defensiva.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que
o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece ser acolhido
.

Ao analisar os autos, verifico que a ação penal remonta aos idos de 2016, bem como que o v. Acórdão ora objurgado (id. 7573957) foi proferido na sessão do dia 21 de fevereiro de 2018, tendo restado assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ART. 310, INC. I, DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENUNCIA ANÔNIMA. IRRELEVÂNCIA. DENUNCIA DESCREVEU MINIMAMENTE AS CONDUTAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AMPLA DEFESA. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. O cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP) da custódia cautelar seguem presentes no feito.

2. Ausência de ilegalidade em investigações preliminares que, num primeiro momento, se fundaram em “denúncia anônima” dando ensejo a prisão em flagrante do paciente.

3. A denúncia descreveu suficientemente a conduta do réu, propôs capitulação pertinente e trouxe diversas provas para corroborar a sua versão dos fatos. Réu exerceu plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa no feito.

4. O fato do MM. Juízo singular não ter apreciado, por ocasião do recebimento da denúncia, o pedido revogação da prisão preventiva, em que pese constituir irregularidade, não contamina com nulidade a decisão que recebeu a exordial acusatória.

5. Não há falar em aplicação do princípio da homogeneidade quando só a instrução processual poderá revelar se todas circunstâncias judiciais serão valoradas positivamente no momento da sentença. Impossibilidade de dilação probatória no writ. Extrapolação da via eleita.

6. Habeas corpus denegado.

Na ocasião, a em. Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, em substituição ao em. Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, ao não conceder o benefício ora pleiteado afirmou que havia sentença condenatória em desfavor do requerente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que aguardava o trânsito em julgado.

Ressaltou, também, que a jurisprudência da época, vinha admitindo que “
processos criminais pendentes em desfavor do réu, a despeito de não surtirem efeitos para fins de reincidência e antecedentes criminais, possam afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que as ações pendentes revelem a sua dedicação criminosa
”, citando o HC 353.742/RS, de relatoria do
Ministro Nefi Cordeiro
, da Sexta Turma do
c. STJ
, julgado em 16 de maio de 2016.

Vale destacar, contudo, que eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Cumpre ressaltar, ainda, que o entendimento anteriormente firmado somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um
novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei
, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos
.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(RvCr 5.627/DF, Rel.
Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção
,
DJe
22.10.2021
).

Por fim, ressalto que assim também já decidiu esse e. Tribunal de Justiça na Revisão Criminal nº 0021485-62.2020.8.08.0000, julgada em 14 de junho de 2021, pelas Câmaras Criminais Reunidas e cuja relatoria coube à em.
Desembargadora Elisabeth Lordes
.

Desse modo, por não se tratar a hipótese de
abolitio criminis
e tampouco haver declaração de inconstitucionalidade acerca do tema, não é possível desconstituir a coisa julgada, em razão da mera alteração de entendimento jurisprudencial, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.